Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que tem por escopo a suspensão de descontos em débito automático feitos pelo réu em sua conta bancária em razão de contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, que pretende a suspensão de descontos em conta bancária, em razão do cancelamento de autorização fundado na Resolução 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
5. A agravante apresentou solicitação para cessação dos descontos de sua conta bancária, fundada no cancelamento unilateral da autorização prevista na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, tendo o agravado se recusado a cancelar os descontos.
6. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal antecipada tem objeto idêntico ao do agravo de instrumento e, por isso, perde o objeto por ausência superveniente de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; CC, arts. 313 e 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1.3.2019; TJDFT: Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1984909, 0730894-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.

(es)